Tribunal: TJSP
Processo: 1008079-97.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Apelação Cível – Ação Declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos – Pretensão de obter declaração de inexistência de propriedade do veículo e desobrigá-lo dos encargos tributários e multas referentes, desde a data de sua transferência – Veículo vendido a terceiro – Sentença de improcedência – Recurso parcialmente provido para obrigar o possuidor do veículo proceder à

Ementa:
Apelação Cível – Ação Declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos – Pretensão de obter declaração de inexistência de propriedade do veículo e desobrigá-lo dos encargos tributários e multas referentes, desde a data de sua transferência – Veículo vendido a terceiro – Sentença de improcedência – Recurso parcialmente provido para obrigar o possuidor do veículo proceder à transferência da propriedade do bem para quem de direito, sob as penas da lei e afastar a exigência, com relação ao autor, do pagamento de débitos e tributos relativamente ao veículo em litígio, cujos fatos geradores sejam posteriores a data da distribuição da ação, bem como determina-se o bloqueio de circulação do veículo Gol 1.6, placas AHM 1835, via Renajud – Sentença reformada, apesar da regra contida no artigo 134 do CTB, visando-se a completa entrega da prestação jurisdicional – Ato que não prejudicará terceiros, visando a efetivação da transferência pelo atual proprietário do bem -

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000514606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008079-
97.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante NAIR SAVARID,
são apelados ARIANE CRISTINA DOS SANTOS SILVA, DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram parcial provimento
ao recurso. Vencidos o 2o Juiz, que declarará o voto divergente, e o 5o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES,
COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1008079-97.2018.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Juiz Sentenciante: Sergio Castresi de Souza Castro
Apelante: Nair Savarid
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito, Ariane Cristina dos
Santos Silva e outro
Voto no 32399
Apelação Cível Ação Declaratória de negativa de propriedade
c/c anulatória de débitos Pretensão de obter declaração de
inexistência de propriedade do veículo e desobrigá-lo dos
encargos tributários e multas referentes, desde a data de sua
transferência
Veículo vendido a terceiro
Sentença de
improcedência Recurso parcialmente provido para obrigar o
possuidor do veículo proceder à transferência da propriedade
do bem para quem de direito, sob as penas da lei e afastar a
exigência, com relação ao autor, do pagamento de débitos e
tributos relativamente ao veículo em litígio, cujos fatos
geradores sejam posteriores a data da distribuição da ação, bem
como determina-se o bloqueio de circulação do veículo Gol
1.6, placas AHM 1835, via Renajud Sentença reformada,
apesar da regra contida no artigo 134 do CTB, visando-se a
completa entrega da prestação jurisdicional Ato que não
prejudicará terceiros, visando a efetivação da transferência pelo
atual proprietário do bem -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nair Savarid (fls. 79/87) em face do Departamento Estadual de
Trânsito, Ariane Cristina dos Santos Silva e Fazenda Pública do
Estado de São Paulo contra a r. sentença de improcedência da ação
proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Vicente (fls. 69/72), ajuizada com a pretensão de obter a
declaração de inexistência da sua propriedade sobre o veículo Gol 1.6,
placas
AHM
1835,
com
a
consequente
exoneração
da
responsabilidade pelo pagamento dos tributos e multas referentes ao
veículo, desde a data a venda do veículo em 17/01/2017, ou em razão
da renúncia, com a consequente regularização dos registros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorre a autora pela inversão do julgado.
Alega ser devida a declaração de inexigibilidade de quaisquer créditos
tributários referentes ao veículo Gol 1.6, placas AHM 1835 em
desfavor da autora, a partir de 17/01/2017, em especial o IPVA do ano
de 2017 e seguintes, bem como licenciamentos e seguro DPVAT, e
eventuais protestos correspondentes devendo a ré proceder com o
cancelamento dos lançamentos correspondentes e com a anulação
das respectivas CDAs.
Contrarrazões (fls. 95/101).
É o breve relatório.
Trata-se de ação declaratória de negativa de
propriedade c/c anulatória de débitos ajuizada por Nair Savarid em
face de Ariane Cristina dos Santos Silva, Detran e Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, objetiva a declaração de inexistência da sua
propriedade sobre o veículo Gol 1.6, placas AHM 1835, com a
consequente exoneração da responsabilidade pelo pagamento dos
tributos e multas referentes ao veículo, desde a data a venda do
veículo em 17/01/2017, ou em razão da renúncia, com a consequente
regularização dos registros.
Explicou a autora ter sido proprietária do
veículo GOL CL 1.6, placas AHM1835, tendo alienado o carro para a
ré Ariane no dia 17 de janeiro de 2017. Consigna também que lhe
entregou o Documento Único de Transferência (DUT) após o
pagamento da última parcela, em julho de 2017.
Elucida que a ré Ariane não transferiu a
propriedade do bem junto ao DETRAN, e a autora teve seu nome
envolvido em débitos decorrentes da propriedade do bem. Assevera
que tentou regularizar a transferência, mas não logrou êxito.
Preconiza o artigo 134 do CTB que se não
houve comunicação tempestiva da transferência nos termos do art.
134 do CTB, cabe ao proprietário do veículo, a responsabilidade
solidária pelos débitos.
Art. 134. No caso de transferência de
propriedade, o proprietário antigo deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do
Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência
de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e
suas reincidências até a data da comunicação.
Não se desconhece a recente Súmula editada
pelo Superior Tribunal de Justiça em 14/12/2016, publicada no DJe em
01/02/2017, que assim prevê: A responsabilidade solidária do ex-
proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se
refere ao período posterior à sua alienação.
No entanto, a situação descrita na súmula não
abarca a hipótese de a legislação estadual prever responsabilidade do
alienante enquanto não houver comunicação de venda do veículo.
É o que ocorre no Estado de São Paulo, por
meio do art. 6o, II da Lei no 13.296/2008:
Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento
do imposto e acréscimos legais:
...
II - o proprietário de veículo automotor que o
alienar e não fornecer os dados necessários à
alteração no Cadastro de Contribuintes do
IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação
aos fatos geradores ocorridos entre o momento
da alienação e o do conhecimento desta pela
autoridade responsável;
...
§ 2o - A responsabilidade prevista nos incisos
I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é
solidária
e
não
comporta
benefício
de
ordem.(g.n.)
Observa-se que no período que antecede à
comunicação da venda ao Detran, ficou inviabilizada a atualização do
cadastro de propriedade no sistema do fisco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 34 da mencionada lei ainda prevê:
Artigo 34 - Quaisquer alterações ocorridas em
relação ao proprietário ou ao veículo serão
comunicadas às autoridades responsáveis pelo
Cadastro de Contribuintes do IPVA.
Parágrafo único - Cabe ao alienante e ao
adquirente a obrigação de comunicar a
alienação do veículo.
A ausência de comunicação ou a comunicação
tardia configura responsabilidade solidária do antigo proprietário do
veículo pelo pagamento do IPVA, DPVAT e taxa de licenciamento.
Irrelevante a existência de mera tradição do
veículo, já que competia ao alienante do bem efetuar a comunicação
aos órgãos competentes sobre a transferência.
Contudo, negar à requerente a providência ora
pleiteada equivaleria a responsabilizá-la eternamente pelas multas e
tributos com origem no referido bem.
No caso em tela, como bem pontuou o MM
Juiz sentenciante, a autora não fez prova de que o veículo automotor
ainda esteja na posse da ré ARIENE, tendo em vista que a compra e
venda de bem móvel perfaz-se com a tradição, tanto que condiciona o
pedido a "caso o veículos ainda exista" (fls. 07), cujo ônus da prova lhe
competia de acordo com o disposto no artigo 373, I, do CPC. Assim,
entendo que o bloqueio do veículo é a medida que se mostra mais
apta a chegar ao atual possuidor do veículo, que está em situação
irregular.
Acrescente-se ainda que no caso em apreço, a
autora argui, subsidiariamente, pela renúncia ao seu direito de
propriedade do veículo alienado. Elucidando-se, com a renúncia da
propriedade dos veículos, não se pode onerar o antigo proprietário que
não detém a posse do veículo, documentação idônea ou identificação
do comprador do veículo. Assim, nestas circunstâncias, tem-se
admitido a renúncia ao direito de propriedade a fim de resguardar a
alienante de futuros lançamentos de tributos em seu nome.
Assim, não tendo a autora demonstrado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedeu à comunicação junto ao órgão de trânsito, ao menos perante
a Fazenda Pública, sua responsabilidade pelos tributos e multas deve
subsistir até a data da distribuição da presente ação.
Assim, dá-se parcial provimento ao recurso
para: a) obrigar o possuidor do veículo Gol 1.6, placas AHM 1835 a
proceder à transferência da propriedade do bem para quem de direito,
sob as penas da lei e, b) afastar a exigência, com relação à autora, do
pagamento de débitos e tributos relativamente ao veículo Gol 1.6,
placas AHM 1835, cujos fatos geradores sejam posteriores a data da
distribuição da ação, bem como determino o bloqueio de circulação do
veículo Gol 1.6, placas AHM 1835, via Renajud.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se esta dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz
necessária a menção explicita de dispositivos, consoante entendimento
consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem este Tribunal é
órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada
dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma
vez encontrada a fundamentação necessária.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.946
Apelação Cível no 1008079-97.2018.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Nair Savarid
Apelados: Ariane Cristina dos Santos Silva, Departamento Estadual de
Trânsito - Detran e Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
O IPVA não se encontra disciplinado no Código
Tributário Nacional, tratando-se de imposto instituído pela EC no 27/85, que alterou
dispositivos da EC no 1/69.
Pelo sistema constitucional tributário então vigente, não
havia necessidade como hoje ocorre de uma lei complementar para definição de
regras gerais sobre o imposto (definição do contribuinte, fato gerador e base de cálculo),
razão por que os Estados passaram a disciplinar o IPVA, por meio de lei ordinária,
como melhor se lhes afigurava.
Com a Constituição de 1988, mantido o IPVA no rol dos
tributos da competência do Estado, não se cogita da necessidade de editar lei
complementar para dar disciplina àquele Imposto, recepcionado que foi em outras bases.
Diante disto, não há de se falar em inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.296 de
2008.
O fato gerador do IPVA é a propriedade sobre o veículo
automotor, dispondo a antiga Lei Estadual no 6.606/89, nos artigos 4o, III, e 16, §§ 1o e
2o, vigente à época dos fatos dispositivos estes que hoje encontram correspondência
nos artigos 6o, II, e 34, parágrafo único, da Lei Estadual no 13.296/08 , sobre hipótese
de sujeição passiva indireta por solidariedade, prevista na regra dos artigos 121, II, 124,
II e 125, I, todos do Código Tributário Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O responsável solidário não tem uma relação direta com o
tributo, mas apenas indireta. A figura do “responsável” aparece na problemática da
obrigação tributária principal segundo lúcidas observações de Luciano Amaro por
uma série de razões que são valorizadas pelo legislador, razões estas que vão desde a
conveniência até a necessidade (Direito Tributário Brasileiro, 14a ed, SP, Saraiva,
2008, p.304).
No caso, a autora, quando ocorrido os fatos geradores,
ainda figurava no banco de dados do DETRAN-SP, que alimenta o Cadastro de
Contribuintes do IPVA (artigo 16, caput, da lei 6.606/89; artigo 34 da Lei Estadual no
13.296/08).
Desde sempre entendi que configurada se encontra a
responsabilidade pela obrigação, seja de natureza tributária ou não, daquele que aliena o
veículo sem comunicação ao departamento de trânsito. Deste viés, dizia-se que ainda
que se pudesse sustentar o fato de a norma do artigo 134 da Lei Federal no 9.503/97
dispor sobre matéria distinta daquela de natureza tributária, inegável que a regra do
artigo 4o, III, da Lei Estadual no 6.606/89 (que reproduz a mesma disposição), trata de
questão tributária, tanto quanto a atual norma do artigo 6o, II, da Lei Estadual no
13.296/08.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp. no 1.667.974-SP, no qual figura como parte a Fazenda do Estado de São
Paulo, afastou a responsabilidade solidária, no concernente ao IPVA, do alienante que
deixa de comunicar a transferência da propriedade do veículo ao órgão competente, tudo
em consonância com a Súmula no 585 daquela colenda corte:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO SEM
COMUNICAÇÃO
AO
ÓRGÃO
COMPETENTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE
AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO
CTB
ÀS
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ORIGEM RECONHECE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
FAZENDA.
FUNDAMENTO
INATACADO
DO
ARESTO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. É inadmissível o
recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 2. Esta Corte de
Justiça possui o entendimento firmado de que a
obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual seja, a
comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência
de transferência da propriedade ao órgão de trânsito
competente sob pena de responder solidariamente em
casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica
extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o imposto
não se confunde com penalidade. 3. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (STJ,
Segunda Turma, REsp. no 1.667.974-SP, Rel. Min. Og
Fernandes, v.u., j. 05 de abril de 2018).
De mais a mais, o Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-
95.2017.8.26.0000, entendeu inconstitucional a regra do artigo 6o, II, da Lei Federal no
13.296/2008, pois a lei paulista, ao estipular responsabilidade a terceiro ausente da
relação tributária, violou a norma do artigo 146, III, a, da Carta Magna.
Bem por isto, a meu ver, era o caso de afastar a exigência
do IPVA e dos demais encargos tributários, no concernente aos exercícios que se
seguiram à tradição do veículo, considerando-se aqui o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, e mais, a impossibilidade da aplicação da regra do artigo
6o, II, da Lei Federal no 13.296/2008, que, como dito, reproduz a mesma disposição
contida na norma do artigo 4o, III, da Lei Estadual no 6.606/89.
No que diz respeito às autuações por infração à legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de trânsito, é certo que o dono do veículo, ao transferir a propriedade sem atentar para a
comunicação prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, submete-se às
consequências que estão no âmbito do DETRAN, respondendo pelas infrações
praticadas. Assim, no meu entendimento, devida se mostrava a exigência dos valores
relativos às multas de trânsito.
Bem por isso, pelo meu voto, dava parcial provimento ao
recurso, em termos diversos daqueles decididos pela Douta Maioria.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
114F9444
8
11
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
11C52BEE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008079-97.2018.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.